Tribunal: TJDFT
Processo: 0700977-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MATRÍCULA. COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. TEMA 1058. STJ. APLICABILIDADE. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 1.058, firmou a seguinte tese: "A Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90.".
2. O Juízo da Vara da Infância e da Juventude é competente para julgar as causas em que se discute a matrícula no Colégio Militar Dom Pedro II. Precedentes.
3. Conflito negativo de competência conhecido e julgado improcedente. Declarou-se competente o Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, o suscitante.